Tribunal: TJPA
Processo: 0879061-79.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10437 - Direito de Imagem
Data de julgamento: 2026-06-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0879061-79.2020.8.14.0301

APELANTE: ASSOCIACAO DE EDUCACAO, CULTURA, PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR, CONTRIBUINTE E MEIO AMBIENTE DO BRASIL

APELADO: LABORATORIO DE PATOLOGIA CLINICA HELIO OLIVEIRA - DANILO MENDONCA LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

EMENTA:

DIREITO CIVIL, DO CONSUMIDOR E DIGITAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS (LGPD). LEGITIMIDADE ATIVA DE ASSOCIAÇÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE VIOLAÇÃO CONCRETA À LGPD. INEXISTÊNCIA DE VAZAMENTO DE DADOS OU INCIDENTE DE SEGURANÇA. DANO MORAL COLETIVO NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por associação de defesa do consumidor contra sentença que julgou improcedente ação civil pública ajuizada em face de laboratório de análises clínicas, na qual se postulava a adequação integral da requerida à Lei nº 13.709/2018 (LGPD), bem como a condenação ao pagamento de indenização por danos morais coletivos.

2.

A autora sustentou que o laboratório não observava integralmente as exigências da LGPD quanto à política de privacidade, identificação do encarregado pelo tratamento de dados (DPO), mecanismos de exercício dos direitos dos titulares e relatório de impacto à proteção de dados pessoais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

Há duas questões em discussão: (i) saber se a associação autora possui legitimidade ativa para propor ação civil pública voltada à tutela coletiva de direitos relacionados à proteção de dados pessoais; e (ii) saber se a alegada insuficiência dos mecanismos de conformidade adotados pela requerida caracteriza violação à LGPD apta a justificar a imposição de obrigações de fazer e a condenação por danos morais coletivos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

A associação autora possui legitimidade ativa para a propositura da ação civil pública, por estar regularmente constituída há mais de um ano e possuir finalidade estatutária relacionada à defesa dos consumidores, nos termos do art. 82, IV, do CDC e do art. 5º, V, da Lei nº 7.347/1985.

5.

A responsabilidade civil prevista na LGPD exige demonstração mínima de violação à legislação, dano e nexo causal, não sendo suficiente a mera alegação de risco abstrato decorrente de eventual inadequação normativa.

6.

Não houve comprovação de vazamento de dados, compartilhamento indevido de informações, incidente de segurança, tratamento ilícito de dados pessoais ou qualquer lesão concreta aos titulares dos dados.

7.

Os documentos juntados aos autos demonstram a adoção, pelo laboratório, de medidas voltadas à proteção de dados pessoais, incluindo política de privacidade, indicação de encarregado pelo tratamento de dados e mecanismos de governança compatíveis com as exigências legais.

8.

A inversão do ônus da prova não afasta a necessidade de demonstração mínima dos fatos constitutivos do direito alegado, inexistindo nos autos elementos aptos a evidenciar descumprimento concreto da LGPD.

9.

O dano moral coletivo não decorre automaticamente da invocação de direito fundamental ou da mera exposição hipotética a risco, exigindo demonstração de efetiva lesão relevante aos valores compartilhados pela coletividade, circunstância não verificada no caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Preliminar de ilegitimidade ativa rejeitada. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. As associações regularmente constituídas e com finalidade estatutária de defesa do consumidor possuem legitimidade para ajuizar ação civil pública relacionada à proteção de dados pessoais. 2. A mera alegação de inadequação às exigências da LGPD, desacompanhada de prova de violação concreta, incidente de segurança, vazamento de dados ou efetivo prejuízo coletivo, não autoriza a imposição de obrigações de fazer nem a condenação por danos morais coletivos. 3. O risco abstrato de lesão à privacidade e à proteção de dados não configura, por si só, dano moral coletivo indenizável.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXIX; Lei nº 13.709/2018, arts. 42 e 46; CDC, art. 82, IV; Lei nº 7.347/1985, arts. 5º, V, e 18; CPC, art. 487, I.

Jurisprudência relevante citada: TJPA, Apelação Cível nº 0879054-87.2020.8.14.0301; STJ, AgInt no AREsp nº 2.172.151/RS, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, DJe 01.09.2023; STJ, AgRg no AREsp nº 828.310/RJ, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 08.03.2016.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 20ª Sessão Ordinária de 2026, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e a Desembargadora Anete Marques Penna de Carvalho.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL

N° 0879061-79.2020.8.14.0301

APELANTE:

ASSOCIACAO DE EDUCACAO, CULTURA, PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR, CONTRIBUINTE E MEIO AMBIENTE DO BRASIL

APELADO: LABORATORIO DE PATOLOGIA CLÍNICA HELIO OLIVEIRA - DANILO MENDONCA LTDA

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
ASSOCIACAO DE EDUCACAO, CULTURA, PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR, CONTRIBUINTE E MEIO AMBIENTE DO BRASIL
contra a sentença proferida nos autos da AÇÃO CIVIL PÚBLICA, que julgou improcedente os pedidos iniciais.

Narram os autos de origem que
ADECAMBRASIL
ajuizou a
Ação Civil Pública
em face do
Laboratório Beneficente de Belém
, sob a alegação de que a empresa não teria se adequado às exigências da
Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD)
, apesar de sua vigência desde setembro de 2020.

A autora sustenta que o laboratório trata
dados pessoais sensíveis relacionados à saúde dos consumidores
, mas não disponibilizaria política de privacidade adequada, canal específico para exercício dos direitos dos titulares, identificação de encarregado pelo tratamento de dados (DPO) e relatório de impacto à proteção de dados, expondo consumidores a riscos de violação da intimidade e privacidade.

Defende que a conduta configura
violação à LGPD, ao Código de Defesa do Consumidor e a direitos fundamentais de privacidade e proteção de dados
, gerando lesão coletiva e justificando a imposição de obrigações de fazer e indenização por danos morais coletivos.

Ao final, requer a condenação da requerida à
adequação integral à LGPD
, a concessão de tutela de urgência e o pagamento de
indenização por danos morais coletivos
, em razão da alegada exposição indevida dos consumidores aos riscos decorrentes da ausência de proteção adequada dos dados pessoais.

Com a inicial juntos documentos.

Orginalmente, o feito foi recebido pelo juízo da 15ª Vara Cível da Capital, o qual declarou a incompetência daquele Juízo para processar o feito, determinando sua redistribuição ao Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública e Tutelas Coletivas

(ID nº 22204940).

Antes de decidir acerca da tutela de urgência, o Juízo determinou a oitiva preliminar do réu.

O demandado, contudo, apresentou peça contestatória e documentos (ID nº 25727916).

A tutela de urgência foi indeferida (ID 27946871).

Em contestação, o LABORATÓRIO DE PATOLOGIA CLÍNICA HÉLIO OLIVEIRA – DANILO MEDONÇA S/C LTDA sustenta, preliminarmente, que a associação autora não possui legitimidade para propor a ação, por ausência de pertinência temática e por defender supostos direitos individuais homogêneos dos pacientes.

Afirma ainda que a ação foi ajuizada de forma abusiva e com finalidade meramente econômica.

No mérito, o laboratório argumenta que já adota medidas de proteção de dados compatíveis com a LGPD, possui política de privacidade, encarregado de dados (DPO), certificações de qualidade e processo de adequação à legislação, inexistindo qualquer prova de vazamento ou uso indevido de dados dos pacientes.

Defende a improcedência dos pedidos de obrigação de fazer e de indenização por danos morais coletivos, requerendo a extinção da ação ou, subsidiariamente, sua total rejeição, além da condenação da autora por litigância de má-fé e assédio processual (26375075).

A ASSOCIAÇÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA, PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR, CONTRIBUINTE E MEIO AMBIENTE DO BRASIL – ADECAMBRASIL, em
réplica,
rebate as preliminares da contestação e sustenta que a ação é plenamente procedente, afirmando que o vídeo juntado aos autos comprova que o laboratório descumpria a LGPD ao não possuir política de privacidade adequada nem mecanismos transparentes de proteção de dados sensíveis dos consumidores.

A autora defende sua
legitimidade ativa e pertinência temática
, destacando sua atuação há mais de 27 anos na defesa do consumidor, bem como sua participação em órgãos de proteção coletiva. Sustenta que a demanda tutela direitos difusos e individuais homogêneos relacionados à proteção de dados pessoais, reconhecida pelo STF como direito fundamental.

No mérito, afirma que o laboratório não comprovou a efetiva adequação à LGPD, que os documentos apresentados foram produzidos apenas após o ajuizamento da ação e que permanecem ausentes elementos essenciais, como demonstração do cumprimento integral das exigências legais. Requer, ao final, a rejeição das preliminares, a procedência da ação, a confirmação da tutela de urgência e a condenação da requerida por danos morais coletivos.

O Ministério Público reconhece a
legitimidade ativa da associação autora
e a
competência da 5ª Vara da Fazenda Pública e Tutelas Coletivas
para processar e julgar a demanda coletiva. Contudo, entende que ainda não era caso de extinção do processo nem de julgamento antecipado do mérito, manifestando-se pelo prosseguimento da ação com a prolação de
decisão de saneamento e organização do processo
, oportunizando às partes a indicação das provas que pretendiam produzir para instrução do feito.

Em
decisão de saneamento do processo
, o juízo entendeu que os documentos e argumentos já constantes dos autos são suficientes para o julgamento da causa, dispensando a produção de novas provas, sejam elas testemunhais, documentais ou periciais.

Dessa forma, a magistrada declarou o feito
saneado
, determinou a
intimação das partes
e, após o prazo previsto no art. 357, §1º, do CPC, ordenou o retorno dos autos para
prolação da sentença
.

LABORATÓRIO DE PATOLOGIA CLÍNICA HÉLIO OLIVEIRA – DANILO MEDONÇA S/C LTDA informa que, diante das alegações da ação relacionadas ao cumprimento da
Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD)
, entende ser necessária a produção de
prova testemunhal
para demonstrar que adota regularmente os procedimentos exigidos pela legislação.

Com base nisso, requer ao juízo o
deferimento da prova testemunhal
e a
designação de audiência de instrução e julgamento
, a fim de comprovar a regularidade de suas práticas de tratamento de dados pessoais.

A ADECAMBRASIL reitera o pedido para que sejam
riscadas as expressões consideradas ofensivas
constantes da contestação e para que seja expedida
certidão de inteiro teor dessas manifestações
, com fundamento no art. 78, §2º, do CPC.

Além disso, manifesta concordância com o
saneamento do processo
, sustentando que a prova documental já é suficiente para o julgamento da causa e que a própria requerida teria demonstrado o descumprimento da LGPD, especialmente quanto à
divulgação da identidade do encarregado pelo tratamento de dados (DPO)
e à alegada inexistência de uma política de privacidade efetivamente adequada.

Ao final, requer o deferimento dos pedidos relacionados às expressões ofensivas e o
imediato julgamento da ação por sentença
, defendendo a procedência dos pedidos formulados na ação civil pública.

Proferida sentença, nos seguintes termos:

(...)

3 - Dispositivo

Consoante os fundamentos antecedentes,
julgo improcedentes os pedidos e o presente processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Sem custas e sem verba honorários (art. 18, da Lei Federal nº 7.347/85).

Intimar as partes.

Ciência ao Ministério Público.

Belém, 21 de junho de 2024.

RAIMUNDO
RODRIGUES
SANTANA

Juiz de Direito da 5ª Vara de Fazenda Pública e Tutelas Coletivas

O Ministério Público apenas
declara ciência da decisão judicial
constante no processo e informa que
não possui requerimentos a formular
, limitando-se a registrar sua ciência do ato processual.

O Laboratório Beneficente de Belém opôs
embargos de declaração
, sob o argumento de que houve
omissão
no julgamento ao deixar de apreciar os pedidos formulados na contestação relativos à condenação da associação autora por
assédio processual
,
litigância de má-fé
, indenização por danos morais no valor mínimo de
R$ 100.000,00
, além da aplicação das penalidades previstas no art. 17 da Lei da Ação Civil Pública.

A embargante sustenta que a autora utiliza ações civis públicas de forma abusiva e reiterada contra diversas empresas, caracterizando abuso do direito de ação e assédio processual. Afirma que a sentença deveria ter analisado tais alegações e os respectivos pedidos sancionatórios.

Ao final, requer o
acolhimento dos embargos de declaração
para complementar a sentença, com apreciação dos pedidos de indenização por danos morais, condenação por litigância de má-fé, pagamento de honorários sucumbenciais e do décuplo das custas processuais, além da intimação do Ministério Público para manifestação.

ADECAMBRASIL opôs
embargos de declaração
, sob a alegação de que o juízo incorreu em
omissões e erro de premissa
ao concluir que o laboratório havia comprovado adequação à LGPD.

A embargante sustenta que os documentos apresentados pela requerida não demonstram o cumprimento efetivo da LGPD, afirmando que tais provas foram impugnadas na réplica e que a própria ré posteriormente requereu produção de prova testemunhal para comprovar sua adequação à legislação, o que evidenciaria a insuficiência da prova documental.

Defende, assim, que a sentença deixou de analisar adequadamente os documentos e as impugnações apresentadas.

Além disso, aponta omissão quanto ao pedido de condenação da requerida por
litigância de má-fé
, em razão de supostas falsidades e artifícios processuais, bem como quanto ao requerimento de
riscadura de expressões ofensivas
constantes da contestação e expedição de certidão de inteiro teor dessas manifestações.

Ao final, requer o acolhimento dos embargos para sanar as omissões apontadas, atribuindo-lhes
efeitos modificativos
, com a reforma da sentença para julgar a ação procedente, condenar a requerida por litigância de má-fé e apreciar os pedidos relativos às expressões ofensivas.

Em
contrarrazões
a
ADECAMBRASIL
argumenta que as alegações de assédio processual são irrelevantes e juridicamente descabidas, destacando que a própria sentença deixou de condenar a associação em custas e honorários com fundamento no art. 18 da Lei da Ação Civil Pública, o que demonstraria a inexistência de má-fé reconhecida pelo juízo.

Ao final, afirma que os embargos pretendem, na verdade, promover uma
reforma da sentença por meio inadequado
, matéria que deveria ser discutida em recurso de apelação, requerendo o
não provimento dos embargos de declaração
.

Em
contrarrazões
o Laboratório Beneficente de Belém afirma que a decisão examinou adequadamente os documentos juntados com a contestação e concluiu que o laboratório adotava medidas de proteção de dados compatíveis com a legislação, inexistindo demonstração de vazamento ou tratamento irregular de dados pessoais. Argumenta que a associação autora busca apenas
rediscutir o mérito da causa por meio inadequado
, o que não é admitido em embargos de declaração.

Quanto aos pedidos de
litigância de má-fé
e de
riscadura de expressões ofensivas
, sustenta que também não há omissão na sentença, defendendo que os embargos possuem caráter meramente infringente. Ao final, requer o
não conhecimento ou o não provimento dos embargos de declaração
opostos pela ADECAMBRASIL, com a manutenção integral da sentença.

Rejeitado os embargos de declaração opostos pelo autor e pelo réu.

Inconformada a

ADECAMBRASIL
recorre a esta instância, sustentando

que a sentença deve ser reformada porque houve
descumprimento da LGPD
, fato que teria sido comprovado pelos documentos e vídeos juntados aos autos. Defende que a proteção de dados constitui
direito fundamental
e que as normas da LGPD são de
interesse nacional
, de modo que sua violação gera responsabilização independentemente da comprovação de dano concreto.

Argumenta que a requerida não demonstrou adequação integral à LGPD, especialmente quanto à
política de privacidade
,
obtenção de consentimento válido dos consumidores
,
divulgação adequada do encarregado pelo tratamento de dados (DPO)
e
elaboração de relatório de impacto à proteção de dados pessoais
.

Sustenta ainda que o
dano moral coletivo é presumido (in re ipsa)
, bastando a constatação da conduta ilícita, e que a LGPD, em conjunto com o CDC e o Código Civil, admite responsabilização baseada no
risco gerado à coletividade
.

Ao final, requer a
reforma da sentença
, a
procedência integral da ação
, a condenação da requerida ao pagamento de
R$ 3.000.000,00 por danos morais coletivos
e a sua
adequação completa à LGPD
.

O LABORATÓRIO BENEFICENTE DE BELÉM apresenta
contrarrazões à apelação
. Preliminarmente, sustenta a
ilegitimidade ativa da associação autora
, alegando ausência de pertinência temática e de comprovação de atuação efetiva na defesa de direitos relacionados à proteção de dados pessoais.

No mérito, afirma que não houve qualquer prova de
violação da LGPD
, vazamento de dados ou dano aos consumidores, ressaltando que o laboratório demonstrou adoção de medidas de conformidade, como política de privacidade, indicação de encarregado de dados (DPO) e adequação contratual.

Defende ainda a
inexistência de dano moral coletivo
, argumentando que a ação se baseia em meras conjecturas e que não houve fiscalização ou sanção da ANPD contra a empresa. Subsidiariamente, sustenta que o pedido indenizatório de
R$ 3.000.000,00
é desproporcional e viola os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Ao final, requer o
desprovimento da apelação
, a manutenção da sentença de improcedência e a condenação da apelante ao pagamento de honorários advocatícios recursais.

É O RELATÓRIO.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Preliminarmente, impõe-se o exame da alegação de ilegitimidade ativa da associação autora, renovada pelo recorrido em contrarrazões.

Embora a matéria permaneça objeto de divergência em alguns tribunais pátrios, adoto o entendimento recentemente firmado pela 3ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça, no julgamento da Apelação Cível nº 0879054-87.2020.8.14.0301, envolvendo a própria ASSOCIAÇÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA, PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR, CONTRIBUINTE E MEIO AMBIENTE DO BRASIL – ADECAMBRASIL, ocasião em que se reconheceu sua legitimidade ativa para a propositura de ação civil pública fundada na Lei Geral de Proteção de Dados.

Naquele precedente assentou-se que as associações regularmente constituídas há mais de um ano e que possuam finalidade estatutária voltada à defesa dos consumidores atuam, nas ações civis públicas, na condição de substitutas processuais, sendo dispensável autorização individual ou assemblear dos associados, nos termos dos arts. 82, IV, do Código de Defesa do Consumidor e 5º, V, da Lei nº 7.347/85.

Com efeito, os documentos constantes dos autos demonstram que a autora é entidade regularmente constituída e possui dentre seus objetivos institucionais a defesa dos consumidores, circunstância reconhecida, inclusive, pelo Juízo de origem.

Conforme consignado na sentença:

“a autora possui legitimidade para vindicar a pretensão deduzida, eis que é uma entidade legalmente constituída e ostenta, dentre os seus objetivos fundantes, a defesa dos direitos dos consumidores. Assim, ainda que o seu estatuto preveja outras possibilidades temáticas de atuação, impossível negar que, quanto aos consumidores, a sua representatividade resta solidamente demonstrada”.

Rejeita-se, portanto, a preliminar.

Superada a questão preliminar, passa-se ao mérito.

A controvérsia recursal restringe-se à verificação da existência de descumprimento da Lei Geral de Proteção de Dados pelo Laboratório Beneficente de Belém e, por conseguinte, à possibilidade de imposição de obrigações de fazer e condenação ao pagamento de indenização por danos morais coletivos.

Sustenta a apelante que a requerida não teria demonstrado adequação integral à LGPD, especialmente quanto à política de privacidade, aos mecanismos de exercício dos direitos dos titulares dos dados, à divulgação do encarregado pelo tratamento de dados (DPO) e à elaboração de relatório de impacto à proteção de dados pessoais.

Defende, ainda, que a mera exposição da coletividade ao risco decorrente da suposta inadequação normativa já seria suficiente para caracterizar dano moral coletivo indenizável.

Todavia, não lhe assiste razão.

Inicialmente, registre-se que a proteção dos dados pessoais constitui direito fundamental expressamente reconhecido pelo art. 5º, LXXIX, da Constituição Federal, sendo igualmente certo que a Lei nº 13.709/2018 estabeleceu rigoroso regime jurídico destinado à tutela da privacidade, da autodeterminação informativa e da dignidade da pessoa humana.

Dispõe o art. 42 da LGPD que o controlador ou operador que causar dano patrimonial ou moral, individual ou coletivo, em violação à legislação de proteção de dados pessoais, fica obrigado a repará-lo.

Por sua vez, o art. 46 estabelece que os agentes de tratamento devem adotar medidas de segurança técnicas e administrativas aptas a proteger os dados pessoais de acessos não autorizados e de situações acidentais ou ilícitas.

Entretanto, a incidência dessas normas não afasta a necessidade de demonstração dos pressupostos mínimos da responsabilidade civil.

No caso concreto, a própria moldura fática delimitada pela petição inicial evidencia que não houve alegação de vazamento efetivo de dados, compartilhamento indevido de informações, utilização ilícita de dados sensíveis ou ocorrência de qualquer incidente concreto de segurança.

A sentença foi precisa ao consignar que:

“não há discussões sobre efetivo vazamento e/ou compartilhamento de dados de forma indevida. Restringe-se a aferição ao dever de cuidado”.

De fato, a autora construiu sua pretensão a partir da hipótese de que a ausência de determinados mecanismos de conformidade tornaria os dados dos consumidores potencialmente vulneráveis.

Todavia, risco abstrato não se confunde com ilícito efetivamente demonstrado.

A discussão travada nos autos não versa sobre dano concretamente ocorrido, mas sobre a suposta insuficiência das medidas internas de governança e proteção de dados adotadas pela requerida.

Ocorre que o conjunto probatório produzido nos autos não corrobora a narrativa autoral.

Conforme expressamente reconhecido pelo Juízo sentenciante, a documentação apresentada pelo laboratório demonstra que a instituição já possuía mecanismos voltados à proteção dos dados pessoais dos usuários, inclusive antes do ajuizamento da demanda.

A esse respeito, consignou a sentença:

“é forçoso concluir que o demandado comprovou que antes mesmo da edição da LGPD já havia adotado todos os procedimentos necessários à devida proteção dos dados dos usuários externos”.

Prosseguiu o magistrado afirmando:

“ao observar com a devida acuidade a defesa do demandado, é possível reconhecer que, de fato, foram atendidos os protocolos básicos atinentes à proteção dos dados sensíveis dos contraentes do réu”.

E acrescentou:

“o sítio eletrônico da empresa contém um conjunto de informações que remetem à compreensão segundo a qual, a priori, estão razoavelmente assegurados os direitos do consumidor, tanto no que se refere à proteção dos seus dados quanto ao consentimento de uso; para além disso, no mesmo sítio, também subsistem informações sobre o treinamento dos funcionários, sobre o encarregado pelos dados e sobre a perspectiva de tratamento dos dados sensíveis”.

Portanto, a alegação de completa ausência de adequação à LGPD não encontra respaldo no acervo probatório.

Ainda que se admitisse eventual discussão acerca do estágio de maturidade dos mecanismos internos de governança de dados, tal circunstância não equivale à demonstração de violação da legislação nem autoriza, por si só, a imposição das severas consequências postuladas na inicial.

Cumpre observar, ademais, que embora a demanda envolva relação de consumo, a inversão do ônus da prova não opera automaticamente.

Conforme leciona Luiz Antonio Rizzatto Nunes:

“A inversão do ônus da prova não se faz de forma automática e sim mediante critério do Juiz, desde que verossímil a alegação do consumidor ou quando for ele hipossuficiente, em linha que se apura segundo as regras ordinárias da experiência.”

No mesmo sentido:

“Relação de consumo que não implica em inversão automática do ônus da prova. Verossimilhança não vislumbrada. Ausência de início de prova do direito do autor.” (TJSP, AI nº 2266729-53.2024.8.26.0000, Rel. Des. Milton Carvalho, 36ª Câmara de Direito Privado, j. 13/09/2024).

“A inversão do ônus da prova não exime a parte autora da prova mínima sobre os fatos constitutivos do seu direito e do nexo entre a atuação da parte ré e os alegados prejuízos.” (STJ, AgInt no AREsp 2.172.151/RS, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, DJe 01/09/2023).

“Não é possível a inversão do ônus da prova por não haver nos autos prova mínima da verossimilhança dos argumentos autorais.” (STJ, AgRg no AREsp 828.310/RJ, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 08/03/2016).

No caso dos autos, a associação autora não produziu prova mínima apta a demonstrar tratamento ilícito de dados, incidente de segurança, vazamento de informações ou descumprimento concreto das obrigações previstas na LGPD.

Ao contrário, os documentos juntados pela requerida demonstram a adoção de medidas destinadas à proteção dos dados pessoais dos consumidores.

Também não prospera o pedido de condenação por danos morais coletivos.

O dano moral coletivo não decorre automaticamente da mera invocação de direito fundamental nem da simples alegação de risco abstrato.

Exige-se demonstração de lesão relevante aos valores fundamentais compartilhados pela coletividade.

Nesse aspecto, foi correta a conclusão adotada pela sentença:

“para configurar esse tipo de dano, seria necessário que a coletividade externalizasse o temor diante do experimento lesivo; seria necessária uma concreta afetação coletiva-subjetiva capaz de engendrar um choque emocional juridicamente tutelável”.

A autora não comprovou que qualquer consumidor tenha sofrido exposição indevida de seus dados.

1.

Não demonstrou incidente de segurança.

2.

Não comprovou compartilhamento ilícito de informações.

3.

Não evidenciou utilização indevida de dados sensíveis.

4.

Não demonstrou sequer a instauração de procedimento sancionador pela Autoridade Nacional de Proteção de Dados.

A situação retratada nos autos permanece restrita ao plano hipotético.

Como bem consignou o Juízo de origem:

“o que se teria, por conseguinte, seria apenas o receio de que o não atendimento tempestivo de todas as prescrições legais estaria tornando vulneráveis os dados sensíveis. Seria uma espécie de temor por algo que poderia vir a acontecer”.

E concluiu:

“o receio de um dano decorrente do vazamento de dados sensíveis e/ou do uso indevido desses dados não se transmuda, necessariamente, em um dano efetivo e juridicamente reparável”.

A jurisprudência tem caminhado na mesma direção:

“A responsabilização por vazamento de dados exige a comprovação do fato, do nexo de causalidade e da prática de ato ilícito. A simples informação genérica sobre exposição de dados na internet, sem comprovação da responsabilidade da empresa demandada, não enseja indenização por dano moral.” (TJSP, Apelação nº 1001474-65.2024.8.26.0416, Rel. Des. Adilson de Araújo, j. 13/02/2025).

“Ausência da prática de ato ilícito por parte da apelada. Inexistência de comprovação dos dados supostamente divulgados, bem como de eventual mácula à honra do apelante, capaz de ensejar a indenização requerida.” (TJSP, Apelação nº 1004685-77.2024.8.26.0362, Rel. Des. Sá Moreira de Oliveira, j. 22/01/2025).

“Responsabilidade civil. Vazamento de dados pessoais. Falha de serviço não demonstrada. Pedido improcedente.” (TJSP, Apelação nº 1025181-37.2020.8.26.0405, Rel. Des. Schmitt Corrêa, j. 29/10/2024).

Portanto, ausentes prova de violação concreta à LGPD, demonstração de dano coletivo e nexo causal apto a ensejar responsabilização civil, impõe-se a manutenção integral da sentença recorrida.

A sentença examinou adequadamente o conjunto probatório e aplicou corretamente o direito à espécie, não havendo fundamento apto a justificar sua reforma.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, rejeito a preliminar de ilegitimidade ativa suscitada em contrarrazões e, no mérito, CONHEÇO DA APELAÇÃO E NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo integralmente a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na presente ação civil pública, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Sem condenação em custas, despesas processuais ou honorários advocatícios, nos termos do art. 18 da Lei nº 7.347/1985, inexistindo comprovação de má-fé da associação autora.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 30/06/2026